Tribunal: TJDFT
Processo: 0719334-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719334-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Paulo Leonardo Mesquita de Lima Embargadas: Eliane Sousa Araújo Elza Sousa Santos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Paulo Leonardo Mesquita de Lima contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 62617128). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator